Tribunal: TJSP
Processo: 1014614-13.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - Ação acidentária - Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial - Ação julgada improcedente - Apelo do autor – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção - Apelo do INSS - Custeio dos honorários periciais – Isenção total do segurado prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n§ 8.213/91 – Obrigação

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - Ação acidentária - Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial - Ação julgada improcedente - Apelo do autor – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção - Apelo do INSS - Custeio dos honorários periciais – Isenção total do segurado prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n§ 8.213/91 – Obrigação que compete ao Estado – Aplicação da tese firmada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.044 – Pretensão que, todavia, deve ser discutida pela autarquia em ação própria – Precedentes desta Câmara – Sentença mantida - Recursos desprovidos, com observação.